Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-38.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000144-38.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL ALVES MOREIRA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. |O município apelante não apresentou qualquer documentação que descaracterize a hipossuficiência econômica da impetrante, razão pela qual rejeito a impugnação apresentada.

2. Trata-se de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS interpostas pelo MUNICÍPIO DE IAÇU e por ISRAEL ALVES MO-REIRA JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E CO-MERCIAIS DE IAÇU, e que, nos autos da AÇÃO OR-DINÁRIA DE COBRANÇA, ajuizada por ISRAEL ALVES MOREIRA JUNIOR, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

3. A presente ação objetiva a execução individual do Mandado de Segurança Coletivo de n. 0000317-53.2013.8.05.0090 impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia - APLB em face do Município de Iaçu/BA.

4. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia - APLB, substituto processual, deu início à fase executiva no bojo da própria ação coletiva, interrompendo a contagem do prazo prescricional de 05 (anos), que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva,
pelo que a pretensão autoral não foi alcançada pelo instituto da prescrição, já que proposta a presente ação antes do referido prazo. PRECEDENTES STJ.

5. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 150; AgRg nos EREsp 1175018⁄RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19⁄08⁄2015, DJe 11⁄09⁄201; STJ - AgInt no REsp: 1966838 DF 2021/0322088-7, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000144-38.2023.8.05.0090
, em que figuram como apelante ISRAEL ALVES MOREIRA JUNIOR e outros e como apelada MUNICIPIO DE IACU e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso apresentado pelo município e conhecer e dar provimento ao recurso apresentado pela parte autora
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06